Tribunal: TJSP
Processo: 0006613-08.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000976394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 0006613-08.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto,
em que é agravante ANSELMO SILVERIO DINIZ, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), FÁBIO
GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0006613-08.2020.8.26.0496 - Comarca de Ribeirão Preto
2/4
Agravo de Execução Penal no 0006613-08.2020.8.26.0496
Agravante: Anselmo Silvério Diniz
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de 1a Instância: Isabel Cristina Alonso Bezerra Zara
Voto no 14.817
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Indeferimento do pedido de
concessão de prisão domiciliar - Alegação de risco de
contaminação por COVID-19 no interior da unidade prisional -
Ausência amparo legal - Agravante que não comprovou que é
portador de doença grave, afastando a aplicabilidade do artigo
117, inciso II, da LEP e a Recomendação no 62 do CNJ -
Recurso não provido.
Cuida-se de recurso de agravo de execução penal interposto
por Anselmo Silvério Diniz contra a decisão de fls. 07/11 dos autos de
Execução no 0008196-62.2019.8.26.0496, proferida em 31/08/2020, pela Juíza de
Direito do DEECRIM 6a RAJ da Comarca de Ribeiro Preto - SP, que indeferiu o
pedido de prisão albergue domiciliar, formulado com base na Recomendação no
62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Inconformado, recorre o agravante argumentando que há
risco de contaminação pelo COVID-19 no interior da unidade prisional,
superlotada, que já registrou vários casos da referida doença entre funcionários e
detentos, inclusive.
Requer, dessa forma, o deferimento da prisão albergue
domiciliar (fls. 02/06).
Contraminutado o recurso (fls. 17/26), não sobreveio
retratação judicial (fl. 27).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0006613-08.2020.8.26.0496 - Comarca de Ribeirão Preto
3/4
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do agravo (fls. 32/34).
É relatório.
O recurso não procede.
Conforme pesquisa realizada por esta Relatoria aos autos de
Execução no 0008196-62.2019.8.26.0496, o agravante cumpre uma pena de 09
(nove) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado,
decorrente de condenação pelo crime de roubo duplamente majorado, com
término previsto para 01/10/2027 (cf. fls. 357/359 do referido processo).
Sustenta que há risco de contaminação pelo COVID-19 no
interior da unidade prisional, pretendo, por isso, cumprir a sua pena em regime de
prisão albergue domiciliar.
Ocorre que, como bem ponderado pela Magistrada a quo, a
despeito da menção do agravante no sentido de que há registro de casos de
contaminação pelo COVID-19 naquela unidade prisional, ele não comprovou que
possui alguma doença grave ou que pertença ao grupo de risco em caso de
infecção pelo novo "coronavírus", não sendo mesmo caso de aplicação do artigo
117, inciso II, da Lei de Execução Penal, bem como da Recomendação no 62 do
Conselho Nacional de Justiça.
Frise-se, por importante, que o enfrentamento da pandemia
do novo "coronavírus", por si só, não autoriza a concessão automática e
generalizada dos pedidos de prisão domiciliar, mormente porquanto, além de não
encontrar respaldo legal, iria de encontro à preservação da segurança pública,
garantia preconizada como direito difuso e também dever do Estado pelo artigo
144 da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0006613-08.2020.8.26.0496 - Comarca de Ribeirão Preto
4/4
Logo, entendo que a decisão recorrida foi acertada e deve
subsistir integralmente.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator